Tribunal: STF
Processo: Rcl 40320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão da 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contento fático (fls. 2/3)
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no julgamento de Agravo de Petição interposto por Ubiraja Araújo Tompson que, ao declarar a exigibilidade do título executivo judicial constituído com fulcro na Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, acabou por contrariar o entendimento adotado por este C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 713.211, em conjunto com a ADPF 324.
    Com efeito, o título executivo judicial declarado exigível pelo TRT6 teve origem em decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo sr. Ubirajara, declarando nulo o contrato de emprego subscrito entre o trabalhador e a empresa Liq Corp e, por conseguinte, reconhecendo o vínculo empregatício do trabalhador diretamente com o Itaú.
    A decisão fundamentou-se basicamente no texto da Súmula 331 do TST, concluindo o d. Juízo que o Banco terceirizou sua atividade fim e que essa terceirização seria antijurídica. O título executivo, portanto, fundamentou-se apenas na suposta antijuridicidade da terceirização, externada pela Súmula 331 do TST.
    Iniciada a execução da sentença, o Banco apresentou exceção de préexecutividade alegando a inexigibilidade do título judicial com base no disposto no art. 884, §5º da CLT e art. 525, § 12 do CPC, uma vez que o título judicial executado se formou em decisão transitada em julgado em 20/04/2019.
    O d. Juízo de primeiro grau, consignando expressamente que o título judicial havia se formado com o trânsito em julgado em 29/04/2019 e, portanto, após este C. STF ter firmado a tese relativa à licitude da terceirização, acolheu a exceção de pré-executividade proposta pelo Banco e declarou a inexigibilidade do título que pautava a execução.
    Não se conformando, o exequente interpôs Agravo de Petição, que veio a ser provido pelo e. Tribunal Regional, em verdadeira afronta ao entendimento consolidado por este C. STF.
    Neste cenário, necessária a propositura da presente Reclamação, de modo a garantir a observância das decisões exaradas por este C. STF por ocasião do julgamento dos Temas 360 e 725.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 3/): 
    A interpretação conjunta dos Temas 360 e 725 leva ao entendimento de que, após 20/09/2018 (data do julgamento do Tema 360), os Tribunais pátrios deverão aplicar o entendimento consolidado por este C. STF no sentido da licitude da terceirização (Tema 725).
    No caso que originou a presente Reclamação, o Tribunal Regional entendeu que deveriam ser observados os parâmetros definidos no julgado exequendo, desconsiderando o disposto no art. 884, § 5º da CLT e art. 525, §§12 e 14 do CPC.
    (...)
    Ao assim decidir, o e. Tribunal Regional contrariou a tese firmada no Tema 360, no sentido que é inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional por este C. STF.
    Neste ponto, cumpre enfatizar que, conforme materializado no trecho do v. acórdão transcrito, o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação Trabalhista que declarou a ilicitude da terceirização ocorreu em 20/04/2019, muito após o julgamento do Tema 725.
    Não se trata apenas de aplicar ao caso o entendimento do Tema 725, mas sim de fazer valer o disposto no art. 884, § 5º da CLT e art. 525, §§ 12 e 14 do CPC, que priorizam o princípio da supremacia da Constituição e estabelecem claramente uma limitação ao princípio da coisa julgada.
    Imperioso destacar ainda que não se pretende rescindir a decisão transitada em julgado, mas sim aplicar o Tema 360 que destacou as hipóteses nas quais o título judicial será declarado inexigível.
    (...)
    A análise da Reclamação Trabalhista de origem deixa claro que a discussão in casu amolda-se perfeitamente às hipóteses “a” e “c” do Tema 360, já que a procedência do pleito autoral está exclusivamente pautada na Súmula 331 do TST, declarada inconstitucional por este C. STF.
    Ao final requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se o ato reclamado, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo, eis que constituído após este C. STF declarar a inconstitucionalidade da Súmula que o respalda (fl. 8)
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante. 
    O ato reclamado refere-se a acórdão do TRT-6, que deu provimento ao agravo de petição interposto pelo exequente e afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo, reconhecida pelo Juízo de 1º grau, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos fundamentos utilizados, a seguir descritos (doc. 9, fls. 3/4):
    Analisando os autos, verifica-se que o pedido do Autor, de reconhecimento do vínculo empregatício com o Banco Réu, foi julgado improcedente pela Vara do Trabalho.
    Dessa decisão foi interposto Recurso Ordinário, ao qual foi dado parcial provimento por este Tribunal, que declarou a existência de vínculo de emprego entre o Reclamante e o Itaú Unibanco S.A. e determinou de retorno dos autos à Vara do Trabalho para apreciação dos demais temas (vide id. 2ce0d3b).
    Em cumprimento a essa Ordem, o Juízo singular proferiu novo julgamento em 11/01/2017, conforme Sentença armazenada sob id. c6ef36f, em face da qual a Contax-Mobitel (atual Liq Corp S.A.) interpôs Recurso Ordinário não conhecido por falta de interesse jurídico-processual. Por outro lado, deu-se provimento parcial ao Apelo do Autor para acrescer à condenação multa convencional por descumprimento de CCT. Trata-se de julgamento ocorrido em 07/06/2017 (vide id. a7e0c44).
    Como se nota, portanto, sobre a Contax-Mobitel S.A. não se impôs qualquer condenação que recaiu tão somente sobre o Banco Reclamado. Por essa razão, negou-se seguimento ao Recurso de Revista por ela interposto (vide id. 73545a1).Também não se pode perder de vista que o colendo TST negou provimento ao Agravo de Instrumento e seguimento ao Recurso Extraordinário, medidas processuais estas ofertadas por essa mesma Sociedade Empresária (Contax-Mobitel). É o que se observa do contido nos ids. fd0531b - págs. 41/48 e bfd692a - págs. 113/115.
    A propósito, não se verifica qualquer alegação do Itaú Unibanco S.A. de nulidade no trânsito em julgado ou ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Tampouco se divisa no processo evidências de apresentação, pelo mencionado Banco, de Recurso de Revista ou de qualquer pedido direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho.
    E assim, homologados os cálculos de liquidação (id. d7b8425) e citado o Itaú Unibanco S.A., este opôs exceção de pré-executividade no id. 66940e1, ao argumento de que o crédito é inexigível, pois fundado em ato normativo declarado inconstitucional.
    Acontece que a exceção de pré-executividade consiste em meio excepcional de defesa que possibilita ao executado atacar especialmente matérias de ordem pública, sem a necessidade de garantia do juízo. Na hipótese, como visto, a matéria discutida pelo excipiente não é de ordem pública, não envolve qualquer nulidade absoluta.
    Em verdade, emerge dos autos que a exceção em tela foi indevidamente eleita pelo Recorrente como meio de desconstituir a coisa julgada. Contudo, os seguidos recursos dirigidos às Cortes superiores não conhecidos e o Agravo de Instrumento improvido, todos interpostos pela Contax-Mobitel S.A., ou seja, por quem não detinha a mínima legitimidade para tal, não têm o condão de postergar a data do trânsito em julgado da Decisão exequenda.
    É impossível rescindir a Decisão transitada em julgado sem ao menos atender aos estreitos limites do art. 836 da CLT. De acordo com esse dispositivo e com o art. 505 do CPC, não cabe mais a qualquer Órgão da Justiça do Trabalho apreciar e decidir, outra vez, sobre as mesmas controvérsias já pacificadas.
    Tornou-se vedado discutir, no curso do processo, as mesmas questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. São consideradas, pois, deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a Parte poderia opor, tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido (arts. 507 e 508 do CPC).
    E a execução encontra limites nos parâmetros da coisa julgada. Assim, não se pode alterar, modificar, nem inovar a decisão exequenda, não se prestando o Agravo de Petição à satisfação diversa do comando que adquiriu a autoridade imutável e indiscutível no primeiro grau.
    Cumpre às partes e ao juízo observar os parâmetros definidos no julgado exequendo, sob pena de mitigação do princípio da segurança jurídica que norteia as decisões judiciais.
    Ademais, não se olvide que o STF, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, na qual restou apreciada a matéria alusiva à terceirização da atividade-fim das empresas, antes do advento das Leis 13.429/2017 e 13.467/17, esclareceu que a Decisão não afetaria automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.
    Com essas considerações, dou provimento para afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial em que se funda a execução em tela e para restaurar a autoridade que tornou imutável e indiscutível a Decisão exequenda.
    Dê-se continuidade aos atos executórios.
    Como se observa, o Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que o STF, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, na qual restou apreciada a matéria alusiva à terceirização da atividade-fim das empresas, antes do advento das Leis 13.429/2017 e 13.467/17, esclareceu que a Decisão não afetaria automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.
    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 
    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Essa linha por mim defendida, prevaleceu em recentíssimo julgamento da 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, cuja ata de julgamento foi publicada em 24/4/2020: RCL 38918 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0001092-20.2014.5.06.0005). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente